Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-97.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002897-97.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVI ALVES DA COSTA - CPF: 606.895.303-31 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL CONDICIONANTE À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Davi Alves da Costa contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória em face da Icatu Seguros S/A, em que se pleiteava o pagamento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, além de danos morais, com fundamento em contrato de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a existência de cerceamento de defesa em razão da nomeação de perito sem especialidade na área da enfermidade do autor;
(ii) verificar a comprovação da invalidez funcional permanente total por doença, apta a ensejar a cobertura securitária pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação à nomeação do perito no prazo previsto no art. 465, §1o, I, do CPC, implica a preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica.

4.

O laudo pericial conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, atestando a aptidão do autor para as atividades laborais habituais e a ausência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

5.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente não é considerada abusiva, conforme entendimento do STJ no Tema 1068 e na Jurisprudência em Teses 232.

6.

A inexistência de incapacidade laboral e a não comprovação de ofensa ao direito de personalidade afastam a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação tempestiva à qualificação técnica do perito implica preclusão do direito de questioná-la.

2.

O pagamento da indenização por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

3.

Cláusulas contratuais em seguro de vida que condicionam a cobertura à perda da existência independente não são ilegais ou abusivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, §1o, I; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1068 (REsp 1845943/SP e 1867199/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.06.2023; Jurisprudência em Teses 232, STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por
DAVI ALVES DA COSTA,
de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Indenizatória manejada pelo ora recorrente contra a apelada, julgou improcedentes os pedidos e condenou-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que a perícia foi realizada por médico especialista em ginecologia e obstetrícia e não da área da doença que lhe acomete, conforme se constata endereço eletrônico do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Diz que possui incapacidade laboral decorrente do trabalho que exerceu durante anos – TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHAL (CID 10 M75); E BURSITE DO OMBRO (CID 10 M 75.5).

Afirma que, apesar de ter impugnado sua nomeação, o juiz
a quo
rejeitou seu argumento afirmando que no site do TJMT, no Banco de Peritos com especialidade em ortopedia e traumatologia, aparecem dois peritos, dentre eles aquela que foi nomeada.

Destaca que a perita, em mais de 19 processos, colaciona laudos extremamente genéricos e superficiais, e que seu diagnóstico converge em sentido oposto ao parecer dos exames médicos apresentados no processo.

Requer seja acolhida a preliminar para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de sanar o referido vício.

No mérito, sustenta que as lesões surgiram durante o período em que estava trabalhando e que a doença laboral se equipara à do trabalho.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça adota a tese de ser até possível ao julgador deixar de ater-se as conclusões da prova técnica, desde que fundamentado o seu convencimento em outros elementos presentes nos autos.

Requer o provimento do Recurso para que sejam reconhecidos todos os pedidos formulados na exordial e condenada a parte ré em indenização por danos morais em patamar próximo ao expendido na inicial, bem como no ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, a apelada aduz que o recorrente não impugnou a nomeação do perito em tempo oportuno, que não está incapacitado permanentemente pela doença indicada na inicial e que não cabe dano moral no caso em exame, pois não existe a demonstração da afetação ao direito de personalidade da parte (Id 257417739-pág. 01/23).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa

O apelante arguiu essa preliminar sob o argumento de que a expert nomeada pelo juiz a quo não é especialista na área de sua enfermidade, mas sim de ginecologia e obstetrícia.

Diz que impugnou tal fato, mas o juiz apenas o decidiu na sentença.

Segundo a apelada, ocorreu a preclusão consumativa, pois o recorrente deveria ter refutado a nomeação do expert no prazo de 15 dias contados da intimação do ato que o nomeou, mas o fez somente após a apresentação da perícia.

Dispõe o artigo 465 do CPC:

Art. 465.
O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I
- arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

(
...)

Portanto, a ausência de impugnação à nomeação do perito no prazo de 15 dias previsto no dispositivo acima transcrito implica preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica.

Confira-se o entendimento do STJ sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL MATÉRIA QUE NÃO TENHA SIDO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO E SOBRE A QUAL NÃO TENHAM SIDO OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A FIM DE SUPRIR EVENTUAL OMISSÃO. AUSENTE O INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO, APLICA-SE, POR ANALOGIA, A SÚMULA 356/STF.

2. AS PARTES PODERÃO RECUSAR O PERITO POR: A) IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO (CPC, ARTS. 138, III, § 1o, E 423), DEDUZIDOS NA CONFORMIDADE DOS ARTS. 304 A 306 E 312 A 314 DO CPC; E B) DEFICIÊNCIA FORMAL DE TITULAÇÃO ACADÊMICA, A REVELAR SER POSSUIDOR DE CURRÍCULO PROFISSIONAL INSUFICIENTE PARA OPINAR SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE. ENTRETANTO, NESSAS HIPÓTESES, DEVERÃO DEDUZIR A IMPUGNAÇÃO LOGO APÓS A NOMEAÇÃO REALIZADA PELO JUIZ, SOB PENA DE PRECLUSÃO.

3. O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE,
SE NÃO HOUVER IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO INDICADO EM MOMENTO OPORTUNO, PRECLUI O DIREITO DA PARTE EM FAZÊ-LA POSTERIORMENTE
.

4. O TRIBUNAL DE ORIGEM, AO ANALISAR AS QUESTÕES APONTADAS SOBRE A QUALIFICAÇÃO DO PERITO E O LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS, CONSIGNOU QUE O LAUDO FOI MINUCIOSO E APRESENTOU DE FORMA CLARA A APURAÇÃO DE TODOS OS VALORES, RESPONDENDO A TODOS OS QUESITOS DAS PARTES E A TODAS AS IMPUGNAÇÕES FEITAS PELOS ORA AGRAVANTES. ADUZIU, AINDA, QUE O PERITO FOI NOMEADO EM OUTUBRO DE 2015 E QUE TRABALHOU POR 5 ANOS DE MODO A NÃO HAVER NENHUMA MÍNIMA DÚVIDA. 5. DESSA FORMA, A AVERIGUAÇÃO DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL DEPENDERIA DE SEU REEXAME E TER-SE-IA QUE AVALIAR AS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PERITO E SUAS CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA PRODUZIR O LAUDO, O QUE, IN CASU, ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(
AGINT NO ARESP N. 2.257.120/SP, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 12/6/2023, DJE DE 19/6/2023.)

Portanto, como não houve impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, precluiu o direito do autor/apelante em fazê-la posteriormente.

Rejeito, pois a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O autor aderiu ao seguro de vida em grupo da apelante disponibilizado pelas empresas MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS, admitido em 09-05-2016 na função de faqueiro.

Pleiteou o recebimento da indenização securitária sob o argumento de que apresenta invalidez permanente, bem como requereu indenização por danos morais.

A apólice de seguro prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Auxílio funeral.

No laudo pericial assim ficou consignado:

“(...) O autor de 26 anos apresenta o histórico de lesão (tendinopatia e bursite) no ombro esquerdo com o primeiro episódio em 27 de setembro de 2021, conforme o exame de imagem apresentado. Recentemente, foi avaliado pelo médico especialista (ortopedista) com a descrição da manifestação clínica da doença e com a orientação de afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado. Em fevereiro de 2024 foi indicada a fisioterapia motora, mas não realizou até o momento. Na história clínica relata dor no ombro esquerdo. Nega histórico de fisioterapia ou cirurgia nos ombros. Afirma que o único tratamento realizado, até o momento, foi o uso de medicamento oral. Encontra-se ativo na atividade laboral habitual (almoxarife). No exame físico não foi identificado sinal de acometimento dos tendões dos ombros ou sinais de inflamação aguda ou crônica da bursa. No levantamento bibliográfico quanto a Tendinopatia do manguito rotador, pode-se afirmar que a patologia apresenta como fatores de risco: atividade repetitiva acima da cabeça, é o fator mais importante. Outros incluem: variantes anatômicas que predispõem ao impacto do manguito rotador, instabilidade escapular ou discinesia e idade avançada. Há evidências preliminares também de predisposição genética ou familiar, assim como a presença de certas doenças crônicas, incluindo obesidade, diabetes e hiperlipidemia. Quanto a bursite: uma bursa é um saco ou bolsa lubrificada e cheia de líquido adjacente ou entre os tecidos moles. O objetivo da bursa é reduzir o atrito entre estruturas próximas, como ossos, articulações, tendões e pele. A bursite pode se desenvolver quando as bursas ficam irritadas ou inflamadas e pode apresentar-se de forma aguda, com dor e inchaço, ou, mais cronicamente, com limitações funcionais devido a contraturas articulares. Geralmente se desenvolve em resposta a trauma, uso excessivo crônico, infecção (também conhecida como bursite séptica) ou certas doenças reumáticas sistêmicas (por exemplo, gota, artrite reumatoide [AR]).

Quanto a aptidão ao trabalho, ao exame médico pericial não foi constatada a limitação funcional dos ombros por não ter sido comprovado o acometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões ou inflamação das bursas.

Portanto, não houve a comprovação de Invalidez, cuja definição consiste: “incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indefinido, omniprofissional/multiprofissional e insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente.”

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.”

Logo, na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, o que não é o caso dos autos.

Além disso, sobre as doenças ocupacionais serem equiparadas a acidente de trabalho para os fins securitários, não se aplica essa teoria se a seguradora não assumiu o risco trabalhista da contratante.

O STJ ratificou esse entendimento na edição n. 232 das Jurisprudências em Teses, datada de 22-3-2024:

“Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA - LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – INVALIDEZ AFASTADA POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DOENÇA OCUPACIONAL E ACIDENTE DE TRABALHO –IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO - CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO – RECURSO NÃO PROVIDO. É DESNECESSÁRIA NOVA PERÍCIA SE A REALIZADA FOI SUFICIENTEMENTE ESCLARECEDORA PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO (ART. 480 DO CPC E PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ). FICA AFASTADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SE O LAUDO PERICIAL ATESTA QUE AS LESÕES DO AUTOR NÃO SÃO INCAPACITANTES NEM CAUSARAM INVALIDEZ PERMANENTE.
NOS CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, É INADMISSÍVEL A EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE DE TRABALHO, PRINCIPALMENTE QUANDO HÁ EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA DA INVALIDEZ PARCIAL POR DOENÇA LABORAL
, POIS AS CLÁUSULAS SÃO INTERPRETADAS DE FORMA RESTRITA. “NÃO É ILEGAL OU ABUSIVA A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CONDICIONANDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO, COMPROVADA POR DECLARAÇÃO MÉDICA”. (STJ - TEMA REPETITIVO 1069). É DEVIDA A COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE SE A LESÃO SOFRIDA PELO SEGURADO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE ACIDENTE, O QUE NÃO SE APLICA QUANDO SE TRATA DE DOENÇA INFLAMATÓRIA.”
(N.U 1008607-86.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 31/07/2024, PUBLICADO NO DJE 31/07/2024)

Importante ressaltar que nos REsp. 1845943 SP e 1867199 SP, representativos de controvérsia, no julgamento do Tema n. 1068 o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado, “
ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas

(art. 17, da Circular SUSEP no 302/2005)
”, e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Dessa forma, se o laudo pericial atestou que o apelante não apresenta invalidez nem precisa de auxílio de terceiros para as atividades diárias, não faz jus às indenizações pleiteadas.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025